Tribunal: TJDFT
Processo: 0022999-71.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CONCISA. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HIPOTECA ANTERIOR INCIDENTE SOBRE OS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. POSSE DESQUALIFICADA. RELAÇÃO JURÍDICA PRÉVIA ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE REGULARIZAR A TITULARIDADE DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não se confunde a decisão concisa com aquela desprovida de fundamentação. Esta é nula por violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal; aquela, no entanto, mesmo concisa, reúne elementos que lhe dão sustentação, sendo, portanto, válida.

2 – Tendo em vista a existência de hipotecas sobre os imóveis anteriormente ao exercício da posse pela Autora, devidamente registradas nas respectivas matrículas e informadas à promitente compradora no instrumento contratual celebrado entre as partes, não restam dúvidas de que a Autora tinha plena ciência de que os imóveis litigiosos figuravam como garantia hipotecária em favor de terceiros, o que desqualifica a sua posse e afasta o alegado animus domini.

3 – A usucapião, forma originária de aquisição da propriedade, não pode ser utilizada como meio processual para resolver eventuais pendências administrativas do imóvel ou como forma de substituir a outorga de escritura definitiva, mormente levando-se em conta que a própria Autora admite expressamente que a existência de penhoras sobre os imóveis e o fato de a cessão de direitos não ter sido celebrada por ambas as proprietárias impedem a lavratura da escritura pública, o que, por óbvio, deve ser solucionado por meio adequado e não através da Ação de Usucapião.

Preliminar rejeitada.

Apelações Cíveis desprovidas.